Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CASSAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. ECA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, aventou de ofício e reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação ao segundo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada legitimidade do segundo réu/pelado, genitor da aluna, para figurar no polo passivo da ação monitória, ainda que não tenha formalmente subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora nos documentos que lastreiam a demanda constem a assinatura de apenas um dos genitores, é certo que a obrigação dele decorrente tem origem em necessidade essencial da criança — a educação formal —, o que atrai a responsabilidade solidária entre os pais.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é de ambos os pais.
5. Uma vez evidenciado que a dívida foi contraída para custear despesas escolares da filha comum, presume-se o benefício à entidade familiar, sendo legítima a cobrança dirigida a ambos os genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada em relação ao segundo réu.
Tese de julgamento: “1. A legislação confere solidariedade às obrigações inseridas no conceito de economia doméstica, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum. “2. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 2.1. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931338, 0700748-48.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.